Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728244-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A AGRAVADO: VINICIUS DE ASSIS CASTRO D E C I S Ã O VINÍCIUS DE ASSIS CASTRO (autor/agravado) ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais contra BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO (atual denominação de SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A) (réu/agravante) (ID 43723857). Em 25.10.2022, proferida sentença pela qual indeferida a petição inicial, extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 321, § único c/c art. 485, inc. I do CPC. Não foram fixados honorários sucumbenciais (ID 43724115). Em 25.11.2022, o autor/agravado interpôs apelação (ID43724124). Preparo não recolhido ante o pedido de concessão de justiça gratuita (ID 43724124 – págs. 5/11). Em 10.02.2023, o réu/agravante apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, em preliminar, prática de advocacia predatória por parte do patrono do autor/agravado e ilegitimidade passiva de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso (ID 43724131). Em 14.03.2023, intimado o autor/agravado em sede do dos arts. 9 e 10 do CPC (ID 44591278), VINÍCIUS DE ASSIS CASTRO reiterou os termos do recurso em 10.04.2023 (ID 45485196). Em 19.04.2023, pela decisão de ID45857852, o recurso não foi conhecido: “O recurso interposto por VINÍCIUS DE ASSIS CASTRO (autor) – ID 43724124 – 25/11/2022 não deve ser conhecido. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. Em consulta ao PJe, verifica-se que a sentença foi expedida em 25.10.2022 (às 11:23:40 horas), terça-feira, ciência do autor/apelante registrada em 27.10.2022 (às 00:00:00h), quinta-feira, e prazo para manifestação até 23.11.2022 (até 23:59:59h), quarta-feira. Interposta somente em 25/11/2022, sexta-feira, intempestiva a apelação, razão por que não conheço do recurso (art. 932, inc. III do CPC). Preclusa essa decisão, retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se.” (ID 45857852) – grifei. Em 26.04.2023, SOROCRED – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A opôs embargos de declaração, alegando omissão “(..) sobre a fixação de honorários sucumbenciais. Depreende-se a apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação pela parte Embargante. Assim, posto o indeferimento da gratuidade de justiça do apelante, de rigor à condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil.” (ID 46079054 - Pág. 1). Requereu: “(...) sejam os embargos de declaração conhecidos para que seja o r. acórdão declarado, sanando-se a omissão.” (ID 46079054 - Pág. 2) Em 26.04.2023, proferido despacho pelo qual instado o réu/agravante para, em 5 dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o do CPC (IDs 46103013 e 46163987). Em 04.05.2023, reeditados os embargos de declaração (ID46332476). Contrarrazões de VINÍCIUS DE ASSIS CASTRO (autor/agravado) pelo não provimento do recurso “ante sua notória inadmissibilidade” e pela “condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência diante da improcedência do recurso de apelação, uma vez que não foram arbitrados no acórdão” (ID 47244264 – Págs. 8 e 9). Em 27.06.2023, reautuado o feito para a classe AGRAVO INTERNO CÍVEL (ID 48325021) e, em 06.07.2023, negado provimento ao recurso pela 5a Turma Cível (Acórdão 1726435): “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, §1o, CPC. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça "Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil." (Aglnt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 02/09/2021).1.1. "A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade" (Acórdão 1604354, 07174109220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Agravo interno não conhecido” (ID 48969763). Em 08.08.2023, SOROCRED – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (réu/agravante) formulou pedido de reconsideração, “apenas para que haja manifestação deste juízo quanto a fixação de honorários advocatícios, vez que foi elaborado recurso de contrarrazões, em face do recurso de apelação autoral” (ID 49830022 – Pág. 2). É o relatório. DECIDO. Nada a prover. Cediço que “1. (..) Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. (..)” (Acórdão 1644207, 07037828320208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há que se falar em fixação, tampouco em majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal em relação a não conhecimento do recurso de apelação, pois, como não houve a fixação de honorários advocatícios na sentença pela qual indeferida a petição inicial (ID 43724114), inaplicável o disposto no §11o do art. 85 do CPC. Forte nessas razões, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora